Tribunal: CARF
Processo: 10680.721770/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721770/2012-83
ACÓRDÃO
2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO JOSE MOREIRA DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o lançamento e a ciência do contribuinte ocorrido dentro do prazo
legal de 5 anos, não há que se falar em decadência.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
RENDIMENTOS
COM
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA (PETROS).
São tributáveis os rendimentos cuja isenção não for comprovada pelo
contribuinte. A teor do art. 43 do CTN são tributáveis as importâncias
recebidas de participantes e assistidos de plano de previdência privada da
Petros como incentivo à mudança de plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar Provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado.
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) do exercício 2008.
De acordo com a autoridade fiscal foi apurada a infração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 20.257,27, com compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) de R$ 182,28, referente às seguintes fontes pagadoras:
▪ Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros (CNPJ n.o 34.053.942/0001-50) no
valor de R$ 17.728,41, sendo alterado o valor declarado de R$ 65.224,97 para o informado em Dirf
de R$ 82.953,38; e
▪ Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás (CNPJ n.o 33.000.167/0001-01) no valor
informado em Dirf de R$ 2.528,86, com compensação de IRRF de R$ 182,28.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento. Inconformado o contribuinte interpôs recurso alegando que não foi devidamente
notificado pela RF tendo ocorrido a decadência.
Afirma que trabalho na Petrobras se aposentado em 2001 e que teria aderido ao
plano PETRO, que é entidade fechada de previdência privada com finalidade de instituição de
plano privado de benefícios complementares à aposentadoria concedida pelo INSS;
Que a PETROS passou por alterações em seu Regulamento decorrente de
negociações entre empregados e empregadora com o acordo entre a mantenedora e
representante dos beneficiários e que tal negociação trouxe prejuízo aos beneficiários que
aderiram a renegociação (cita Sentença da Justiça que critica a Renegociação definido como plano
menos vantajoso;
Em seguida traz os mesmos argumentos de sua impugnação, que em síntese foram:
a) tendo aderido à repactuação no Regulamento do Plano Petros, recebeu uma
parcela de natureza indenizatória quando de sua adesão, como se depreende dos
inclusos contracheques;
b) está sendo tri-tributado, pois esta parcela já foi indevidamente descontada de
imposto retido pela fonte pagadora; e
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
3
c) a parcela de repactuação apresenta natureza jurídica indenizatória, por
constituir simples reparação de perdas patrimoniais, não configurando fato
gerador, pois não configura acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou
renda.
Cita jurisprudência do TRF1 e do STF para reforçar a natureza indenizatório sobre a
repactuação do plano de previdência privada e que não se configura como acréscimo patrimonial
de qualquer natureza ou renda, não sendo fatos imponíveis à hipótese de incidência do IR.
Cita De Plácido e Silva, bem como Hugo de Brito Machado que apresentam estudos
sobre o Regime Tributário da Indenizações concluindo que estas trazem consigo a ideia de
reparação ou recompensa.
Cita ainda parte do voto do E. Conselheiro Naury Fragos Tanaka, do então Conselho
de Contribuintes do Min. Da Fazenda através do Acórdão 102-47683 de 22/06/2006 e ainda
entendimento do STJ no mesmo sentido de que as verbas indenizatórias não estão sujeitas à
incidência do imposto de renda.
Menciona a Súmula 215 do STJ em respeito ao princípio d não tributação e vedação
ao confisco e que a persente autuação seria incongruente ao não levar em consideração do
carácter indenizatório da verba recebida quando da repactuação junto ao Fundo de Pensão –
PETROS.
Requer ao fim a declaração de decadência e alternativamente que sejam
considerados os valores anteriormente lançados, tendo em vista a hipótese de suspensão do
direito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
No que se refere à preliminar de decadência entendo não caber razão ao
recorrente.
Conforme se depreende da Notificação de Lançamento referida autuação se refere
ao exercício 2008 tendo sido lavrada em 27/02/2012 e ciência do contribuinte em 16/03/2012
(efls 23).
Logo dentro do prazo quinquenal, assim, rejeita-se a preliminar.
DO MÉRITO
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
4
Como consta no Relatório acima transcrito, o cerne da lide se resume sobre a
incidência ou não de IRPF sobre valores percebidos pelo recorrente.
A meu ver, sem razão ao recorrente.
Conforme jurisprudência deste E. Conselho os valores percebidos pelos
participantes de plano de previdência privada PETROS têm natureza remuneratória são passíveis
de tributação, senão vejamos:
Processo no 10510.002207/2006-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 2201-005.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2019
Recorrente DARIO VIEIRA DE MELO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS COM
NATUREZA REMUNERATÓRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA (PETROS).
São tributáveis os rendimentos cuja isenção não for comprovada pelo
contribuinte. A teor do art. 43 do CTN são tributáveis as importâncias recebidas de
participantes e assistidos de plano de previdência privada da Petros como
incentivo à mudança de plano.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Como fundamentação para decidir assim se manifestou o I. Relator do citado
Acórdão:
(omissis)
13 – Contudo, apesar das alegações do contribuinte, não há nos autos
comprovação da natureza indenizatória de referido valor, pois poderia o
contribuinte ter entregue à fiscalização documentos relativos ao Plano de
Previdência da Petros a fim de analisar os termos do Incentivo de Migração de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
5
Plano para melhor análise de sua natureza jurídica, contudo, tal ônus cabe ao
contribuinte.
14 – A regra geral é a tributação de tais valores, a teor do art. 43 do CTN que diz,
sem grifos no original:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
15 – Contudo, a isenção, é a exceção e portanto, de acordo com o que foi decidido
pela instância a quo, cabe ao contribuinte comprovar que o rendimento de fls. 65,
é, de acordo com a Lei, isento ou não tributável, pois na forma do art. 111 do CTN.
16 – Portanto, ao contrário do alegado pelo contribuinte, quando no lançamento é
informado que não há base legal significa que não há na lei de forma expressa a
indicação de que os valores de fls. 65 relacionados a Incentivos de Migração de
planos de Previdência Privada, são isentos ou tenham caráter indenizatório.
17 – Apesar da não comprovação, havendo falta de maiores provas e
esclarecimentos quanto ao assunto, vale esclarecer que o assunto se não for o
mesmo, é muito próximo com o que a Justiça vem decidindo a respeito acerca da
natureza da parcela paga pela Petrobrás em virtude de repactuação do Plano
Petros, bem como a eventual direito a restituição do montante descontado a título
de imposto de renda sobre tal parcela.
18 – A título ilustrativo existem julgados do E. STJ e do E. TRF da 3a Região no
seguinte sentido:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE AS
IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS POR PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA DA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
(PETROS) COMO INCENTIVO À ADESÃO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O Tribunal a quo, ao concluir pela natureza remuneratória dos valores recebidos
por ocasião da repactuação do plano de previdência complementar da Fundação
Petrobras de Seguridade Social - Petros, em decorrência de repactuação do
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
6
Regulamento do Plano de Benefícios, decidiu de acordo com jurisprudência desta
Corte no sentido de que "se as verbas pagas aos inativos que não migraram de
plano submetem-se ao imposto de renda e as verbas pagas aos ativos também
sofrem a mesma incidência, não há motivos para crer que as verbas pagas aos
inativos que migraram de plano devam escapar da incidência do tributo. Tais
novas verbas herdam a mesma natureza daquelas que foram suprimidas sendo
assim remuneratórias e sujeitas ao imposto de renda." (REsp 1.173.279/AM, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/5/2012, DJe 23/5/2012.).
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE AS
IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS POR PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA DA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
(PETROS) COMO INCENTIVO À ADESÃO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O Tribunal a quo, ao concluir pela natureza remuneratória dos valores recebidos
por ocasião da repactuação do plano de previdência complementar da Fundação
Petrobras de Seguridade Social - Petros, em decorrência de repactuação do
Regulamento do Plano de Benefícios, decidiu de acordo com jurisprudência desta
Corte no sentido de que "se as verbas pagas aos inativos que não migraram de
plano submetem-se ao imposto de renda e as verbas pagas aos ativos também
sofrem a mesma incidência, não há motivos para crer que as verbas pagas aos
inativos que migraram de plano devam escapar da incidência do tributo. Tais
novas verbas herdam a mesma natureza daquelas que foram suprimidas sendo
assim remuneratórias e sujeitas ao imposto de renda." (REsp 1.173.279/AM, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/5/2012, DJe 23/5/2012). Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp
1439516/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA.
MULTA. SÚMULA N. 98/STJ. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA
SOBRE AS IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS POR PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DE
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL (PETROS) COMO INCENTIVO A ADESÃO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO
DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 458 e 535, II, do CPC, pois o acórdão
recorrido está suficientemente fundamentado, muito embora o Tribunal de
origem tenha decidido de modo contrário aos interesses da embargante. Isso,
contudo, não significa omissão, mormente por terem sido abordados todos os
pontos necessários para a integral resolução da controvérsia.
2. Consoante enuncia a Súmula 98/STJ, embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
7
3. Constatada a mudança no regulamento do plano previdenciário, se a verba
"valor monetário - repactuação", paga como incentivo à migração para o novo
regime, tem por objetivo compensar uma eventual paridade com os ativos que foi
perdida pelos inativos com a adesão às mudanças do regulamento do Fundo, bem
como compensar uma eventual paridade com os inativos que permaneceram no
regime original, à toda evidência que se submete ao mesmo regime das verbas a
que visa substituir.
4. Nessa linha, se as verbas pagas aos inativos que não migraram de plano
submetem-se ao imposto de renda e as verbas pagas aos ativos também sofrem a
mesma incidência, não há motivos para crer que as verbas pagas aos inativos que
migraram de plano devam escapar da incidência do tributo. Tais novas verbas
herdam a mesma natureza daquelas que foram suprimidas sendo assim
remuneratórias e sujeitas ao imposto de renda. Precedentes: REsp 1.060.923/RS,
2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 18.9.2008; REsp 960.029/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 19.11.2007, p. 224; REsp 908.914/MG,
1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 6.9.2007, p. 215; REsp. No 1.111.177 -
MG, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.9.2009; REsp. n.
957.350, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18.12.2007.
5. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1173279/AM, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe
23/05/2012)
(...)
"TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS PERCEBIDAS EM
DECORRÊNCIA DE REPACTUAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. - O artigo 153,
inciso III, da CF prevê a competência da União para instituir imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza. O artigo 43 do Código Tributário Nacional define
como fato gerador da exação a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos (inciso I) e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior (inciso II). É
possível afirmar, portanto, que o pagamento de montante que não seja produto
do capital ou do trabalho ou que não implique acréscimo patrimonial afasta a
incidência do imposto de renda e, por esse fundamento, não deve ser cobrado o
tributo sobre as indenizações que visam a recompor a perda patrimonial. Devem
ser consideradas, ainda, as hipóteses de isenção ou não incidência legalmente
previstas. -
No que toca ao caso dos autos, tem-se que o autor recebeu um determinado
montante em razão de ter aderido a alterações ao regulamento de seu plano de
previdência privada (PETROS), o que se comprova por meio do documento de fl.
16 (termo individual de adesão de assistido às alterações do regulamento do
plano PETROS do Sistema Petrobrás). - A questão relativa aos artigos 4o, 5o, 17,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
8
18, 41 e 42, do Regulamento da PETROS, suscitados pelo autor em sua apelação,
não tem o condão de alterar esse entendimento pelas razões já expostas. -
Honorários advocatícios. À míngua de recurso da União a esse respeito, mantenho
a verba honorária nos termos em que fixada pela instância a qua. - Apelação do
autor desprovida." (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
1940882 - 0000599-26.2009.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE
NABARRETE, julgado em 06/09/2017, e DJF3 Judicial 1 DATA:17/10/2017)
Como visto acima, a jurisprudência deste CARF é no sentido contrário ao que
pretende o recorrente.
A própria decisão de piso muito bem fundamentou os motivos que a levaram a
manter a autuação, vejamos parte da referida decisão:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Inicialmente, deve ser registrado que, conforme comprovantes de rendimentos de
fls. 17/18, o rendimento total de R$ 82.953,38, informado em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf – fl. 45) pela fonte pagadora Petros, é
composto de duas parcelas. A primeira de R$ 17.728,41 é referente ao benefício
da previdência oficial do INSS, enquanto a segunda de R$ 65.224,97, relativa ao
benefício de previdência privada da Petros.
Em sua DIRPF/2008 (fl. 25), o Interessado declarou separadamente os dois
benefícios para o CNPJ da Petros: o benefício do INSS no valor de R$ 17.728,41 e o
benefício de previdência privada no valor de apenas R$ 47.496,56. Portanto, ao
declarar a parcela do benefício da Petros, o Interessado equivocadamente
subtraiu a parcela do INSS deste valor (R$ 65.224,97 – R$ 17.728,41 = R$
47.496,56).
Conclui-se, assim, que o valor lançado a título de omissão de rendimentos da fonte
pagadora Petros se refere à parcela do benefício do INSS (R$ 17.728,41) que foi
indevidamente subtraída pelo Interessado da parcela do benefício de previdência
privada.
Os benefícios recebidos tanto de previdência oficial quanto de privada constituem
rendimentos tributáveis pelo Imposto de Renda Pessoa Física, conforme art. 43,
incisos XI e XIV do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999).
O Interessado deveria ter declarado em sua DIRPF/2008 o total de R$ 82.953,38
como rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Petros, conforme Dirf
de fl. 45 e a soma dos comprovantes de rendimentos de fls. 17 (benefício
previdência oficial – R$ 17.728,41) e 18 (benefício de previdência privada – R$
65.224,97).
Em sua impugnação, o Interessado alega que recebeu uma parcela de natureza
indenizatória quando de sua adesão no plano de repactuação do Regulamento do
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
9
Plano Petros. Segundo ele, esta parcela de repactuação apresentaria natureza
jurídica indenizatória, por constituir simples reparação de perdas patrimoniais, o
que não configuraria fato gerador do Imposto de Renda.
O contracheque de fl. 20, relativo a março de 2007, simplesmente descreve a
parcela bruta de R$ 16.404,27 como “valor monetário – repactuação”. Já o aviso
de pagamento de fl. 19 aponta o valor líquido de R$ 12.120,26 referente a esta
parcela.
O outro documento apresentado pelo Interessado sobre esta parcela da
repactuação é a correspondência Petros de fl. 16. Datada de 18 de maio de 2007,
ela não presta informação alguma sobre a natureza jurídica da parcela recebida.
O único pagamento descrito nesta correspondência se refere a uma diferença de
reajuste pelo IPCA (1%) sobre o total do benefício retroativo ao ano de 2006. Caso
a parcela recebida a título de “valor monetário – repactuação” seja referente a
esta diferença de reajuste, trata-se de um rendimento tributável com a mesma
natureza dos benefícios do INSS e da Petros (art. 43, § 3o do Regulamento do
Imposto de Renda).
O Interessado cita uma série de autores da doutrina e decisões judiciais que
definem o conceito jurídico de natureza indenizatória, mas os mesmos não são
especificamente relativos ao caso da repactuação do plano Petros.
Como não foram apresentados documentos que comprovem a alegada natureza
indenizatória da parcela recebida em decorrência da repactuação do plano Petros,
não procede esta alegação do Interessado.
O Impugnante defende, ainda, que estaria sendo tri-tributado, uma vez que esta
parcela da repactuação já teria sido indevidamente descontada de imposto retido
pela fonte pagadora.
Sobre este ponto, deve ser destacado que o fato de haver uma retenção de
Imposto de Renda pela fonte pagadora não significa que este rendimento deva ser
tributado exclusivamente na fonte. O art. 83, inciso I do Regulamento do Imposto
de Renda estabelece que todos os rendimentos recebidos devem integrar a base
de cálculo deste tributo, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva. Uma vez que os
rendimentos em questão são classificados como tributáveis e que não há na
legislação qualquer previsão de tributação exclusiva na fonte ou definitiva para os
mesmos, os rendimentos em julgamento devem obrigatoriamente ser levados
para o ajuste anual na DIRPF/2008. O respectivo IRRF pode, e foi, compensado do
Imposto de Renda apurado no ajuste anual.
Em relação à alegação de descumprimento de princípios constitucionais, não cabe
à autoridade administrativa negar aplicação à lei, pois, uma vez validamente
editada, publicada e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos todos os
requisitos necessários à sua eficácia. Ressalte-se que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, conforme determina o art. 142 do CTN.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
10
Qualquer arguição acerca de inconstitucionalidade de dispositivos legais, por
suposta desobediência a princípios determinados na Constituição Federal, deve ser
direcionada à esfera competente para analisá-la - o Poder Judiciário.
Nesse sentido, infere-se que todos os dispositivos legais vigentes se coadunam
com os preceitos constitucionais, até que o Poder competente se pronuncie no
sentido contrário e retire a eficácia do ato legal, seja por meio do controle difuso
ou pelo método concentrado de controle de constitucionalidade. A autoridade
administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais e, muito menos, retirar a eficácia de leis.
Desta forma, com base no acima exposto, deve ser mantida a infração de omissão
de rendimentos no valor de R$ 20.257,27, com compensação de IRRF de R$
182,28, lançada com base nas Dirfs de fls. 45/46.
Por fim, quanto às ementas de acórdãos trazidas pelo Impugnante, esclareça-se
que elas têm efeitos meramente ilustrativos, pois esta instância administrativa de
julgamento não está vinculada aos seus conteúdos, visto que as mesmas não
fazem parte das normas complementares constantes do art. 100 do CTN,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. A esse respeito, transcreve-se, a seguir o Parecer Normativo
Cosit n.o 23, de 6 de setembro de 2013:
“(...)
5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal, em seu
inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de
lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, até o presente, lei
que confira a efetividade de regra geral às decisões prolatadas nos acórdãos dos
Conselhos, a sua eficácia limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
(...)
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.”
Quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, estas têm efeitos exclusivos
entre as partes envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros
estranhos à lide judicial. Ressalte-se, ainda, que as decisões trazidas do STJ são
referentes a horas extras pagas pela Petrobrás, não tendo relação com a
repactuação do plano da Petros.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721770/2012-83
11
constante da Notificação de Lançamento (fl. 14), acrescido de multa de ofício e
juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente.
Como visto acima, os argumentos contidos na peça recursal já foram devidamente
rechaçados pela decisão recorrida que não merece qualquer reparo.
Ante ao exposto.
Voto no sentido de Conhecer do Recurso, rejeitar a preliminar e no mérito Negar-
lhe Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 89
DF CARF MF
Original